Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723040-57.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIA SABINO DUARTE APELADO: ESPÓLIO DE MÁRCIO SABINO DOS SANTO, SHEILA MABIA RODRIGUES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA MABIA RODRIGUES VIEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcia Sabino Duarte contra acórdão que desproveu a apelação por ela interposta. Intimem-se Sheila Mabia Rodrigues Vieira e espólio de Márcio Sabino dos Santos para que manifestem-se no prazo de cinco (5) dias nos termos dos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator